Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA KELLY RAMOS LEITE, em face à decisão proferida pela Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, para que fosse mantida no concurso público ou para que fosse reservada vaga no certame até o julgamento final da causa. A agravante afirmou que se inscreveu no concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDESTMIDH), edital no 1 – SEDESTMIDH de 27/11/2018, para o cargo de Especialista em Assistência Social, na especialidade Serviço Social, na condição de candidata portadora de deficiência. O certame foi executado pelo INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE. Em 18/12/2018, houve retificação no subitem 14.4 do edital, o qual estabeleceu o sistema de cálculo da pontuação em caso de anulação de questões. A finalidade seria adequá-lo à regra contida no art. 59 da Lei n. 4.949/2012. As provas objetivas e discursivas foram realizadas em 12/05/2019. Em 20/05/2019, houve a comunicação acerca da anulação de 04 questões. E em outubro/2019, depois de finalizadas as fases da primeira etapa do certame, houve a divulgação do resultado, tendo obtido a classificação de terceiro lugar, restando apenas a realização do curso de formação. Mas em 1o/04/2020, a banca teria alterado a forma de correção e distribuição de pontos da prova objetiva, por meio de uma nova fórmula de cálculo dita “proporcional”, com o objetivo de dar cumprimento à decisão no 4.145/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. A partir da aplicação dessa nova metodologia, ocorreu “o arredondamento para baixo do número de acertos da prova objetiva, o que fez com que passasse da condição de aprovada (classificada) para a situação de reprovada”. Aduziu que o reexame de sua pontuação seria ilegal, tendo em vista que as regras do edital, que previam inicialmente a utilização da “fórmula universal” para a pontuação das questões anuladas, foram alteradas após a divulgação do resultado das provas e da classificação dos candidatos. Além disso, a instituição examinadora teria dado tratamento diferente à outra candidata participante do concurso, porquanto deixou de aplicar a “fórmula proporcional” e manteve a “fórmula universal” como parâmetro para a correção de sua prova. Por todos esses motivos, os agravados teriam acabado por violar os princípios constitucionais da isonomia, legalidade, segurança jurídica e boa fé e vinculação ao instrumento convocatório. Ao final, teceu considerações sobre a legalidade da utilização da “fórmula universal” para a correção da pontuação, tendo em vista que esse método não reduziria a nota dos candidatos e foi aplicado em diversos concursos realizados no Distrito Federal. Assim, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse mantida no certame e “que volte a constar na lista de aprovados do concurso em questão, participando das demais fases do certame, nas mesmas condições que os demais candidatos aprovados, respeitada a sua classificação, garantindo-se assim sua participação no Curso de Formação”. Em definitivo, requereu a confirmação da liminar. Preparo dispensado tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que a agravante pretende sua participação nas demais fases do concurso público realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDESTMIDH). A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Não verifico, em análise sumária, o perigo de dano, visto que a própria parte autora informou que não houve o preenchimento das vagas para a qual concorreu, assim, não se apresentando também a probabilidade do direito a amparar o pleito da autora. Isto porque, da análise dos documentos juntados aos autos, não consta expressamente que a banca examinadora não tenha seguido estritamente o Edital, mas sim que as determinações do TCDF foram atendidas, como arguido pela própria autora em sua inicial. Ademais não há nos autos comprovação de que a parte autora entrou com recurso administrativo acerca da fórmula de ajuste da pontuação. Desse modo, ainda que seja possível o controle judicial dos atos administrativos em hipóteses de guarda da legalidade, bem como de se exigir que o Edital Normativo respeite os Princípios Constitucionais impostos a toda a Administração Pública, não vislumbro, em sede de cognição sumária, ato ilegal do requerido, e tampouco constato desrespeito do Edital do concurso para com a lei ou com os Princípios que regem a Administração. Nessa senda, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, na medida em que ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado. (...)” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A agravante sustentou ter havido ilegalidade na revisão de sua pontuação no certame e na adoção do “sistema proporcional” de atribuição de pontos das questões anuladas pela banca examinadora. Com efeito, o Edital de abertura do concurso assim dispunha em seu item 14.8, na redação original: “14.8. Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.” (ID 64770188- pág. 8/autos originários). Essa regra foi alterada no Edital n. 03, de 18/12/2018, passando a ter a seguinte redação: “1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões da prova objetiva, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.” (ID 64770189- autos originários) Por conseguinte, estabeleceu-se, com a alteração do edital, que os pontos pertinentes às questões anuladas não seriam mais computados a todos os candidatos (fórmula universal). Deveria, assim, ser procedida a exclusão da questão anulada da prova, com o ajuste proporcional do valor dessas questões ao sistema de pontuação previsto no edital. Nesse sentido, a adoção do sistema proporcional decorreu de disposição expressa da Lei 4.949/2012, que regulamenta a realização de concurso público no âmbito do Distrito Federal. E no caso, o art. 59 da Lei n. Lei 4.949/2012 assim dispõe: “Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.” Noutro giro, e conforme já frisado, a retificação do edital de abertura, com a alteração do critério de correção ocorreu no Edital n. 03, de 18/12/2018, ou seja, antes mesmo do período de inscrição do concurso, que se iniciou em 22/12/2018. Conforme se infere dos documentos acostados aos autos originários, aconteceu que, após a anulação de questões da prova objetiva, a banca examinadora atribuiu a pontuação dessas questões a todos os candidatos, aplicando a regra segundo a redação original do edital normativo (fórmula universal), sem observar a alteração do Edital n. 03/2018 (fórmula proporcional). Diante disso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal proferiu a Decisão n. 4145/2019, processo 24463/2019-e, determinando o cumprimento estrito das normas do certame e da Lei Distrital 4949/2012. Daí porque a banca examinadora procedeu a revisão das notas, cujo resultado culminou com a reprovação da candidata. Logo, não se vislumbra, em princípio, qualquer violação ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que, ao final, a revisão adotada pela banca teria ocorrido exatamente para assegurar o cumprimento das regras do edital publicado previamente. A administração pública não só pode, como deve anular seus atos quando eivados de vício de ilegalidade. Entendimento consagrado na Súmula 473 do STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. No que tange à alegação de que existiria tratamento diferenciado à outra candidata participante do concurso, verifica-se que a banca apenas deu cumprimento à sentença judicial transitada em julgado. Assim, não se observa a quebra de isonomia ventilada pela agravante, uma vez que a decisão foi proferida em ação individual, de forma que não se poderia exigir da banca a extensão de efeitos erga omnes se não existiu ordem judicial nesse sentido. Desse modo, a primo icto oculi, não se verifica a plausibilidade do direito alegado. Ausente um dos requisitos legais do art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator